Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. REPACTUAÇÃO EXPRESSA DO PRAZO DE ENTREGA. POSSIBILIDADE. NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de ressarcimento pelos danos materiais e morais e sofridos em virtude do atraso da entrega da obra de imóvel adquirido na planta. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença e que seja declarada a nulidade da cláusula 8a, alínea “a” do Contrato de Compra e Venda, vez que não há prazo certo, mas tão somente estimativa, condicionada a evento futuro, consideravelmente prejudicial aos direitos da parte recorrente, com espeque no art. 51, IV do CDC; Recurso Repetitivo 1.729.593SP e julgado do TJSP, devendo este juízo estipular o início do prazo de 24 meses a contar do início das obras, qual deverá somar-se aos 120 (cento e vinte) dias da tolerância, para contagem da mora; Alternativamente: reformar a sentença para reconhecer a mora da parte recorrida desde o dia 15/06/2016, levando-se em consideração o prazo de 25 meses somado a tolerância de 60 dias, até a efetiva entrega das chaves, ou seja 10 de março de 2017, pois inaplicável ao caso posto a dilação do prazo para entrega do imóvel em 36 (trinta e seis) meses sem a ocorrência de Caso Fortuito ou Força Maior (ID 18467504).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante concessão de gratuidade de justiça (ID 18467505). Contrarrazões apresentadas (ID 18467509).
III. Nos contratos de compra e venda de imóvel na planta com repactuação da data de entrega, de ordinário prevalece a data de entrega fixada no segundo contrato. Precedente: (Acórdão n.986061, 20140710383559ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 29/11/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: 339/344).
IV. Assim, impossível a declaração de nulidade da cláusula 8a, alínea “a”, do contrato de compra e venda, e da aplicação das teses firmadas pelo STJ no Tema no 996, diante do reconhecimento de que houve a novação da obrigação.
V. In casu, o contrato original foi celebrado em 14.05.2012, e a cláusula oitava, alínea “a” do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes estipula que a entrega da unidade seria realizada no prazo de 24 meses, contados da data de assinatura do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, admitida a tolerância de 120 dias (ID 18467039). Em 14.05.2014, foi celebrado o contrato com a Caixa Econômica, não merecendo guarida a tese de que o atraso na entrega da obra tem como data inicial a prevista no contrato originário, haja vista ao firmar a cessão de direitos posta no processo, na cláusula B4 (ID 18467049), anuiu expressamente a alteração da data da entrega do bem para 14/05/2017, ocorrendo novação da obrigação pactuada entre as partes.
VI. Tomando-se por base o segundo contrato firmado entre as partes, não restou comprovada a ocorrência do alegado atraso na entrega do imóvel, haja vista ter como prazo final para entrega da obra: 14/05/2017 e as chaves terem sido entregues em 10/03/2017 (ID 18467048). Desse modo, indevida qualquer indenização a título de mora para a parte recorrente. Precedentes: (Acórdão n.976389, 07042587520168070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.911703, 07108018920158070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 11/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.